Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-52.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MP no 2.176-36/2001. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese questionam-se os critérios de cobrança de juros remuneratórios supostamente acima da média de mercado, de capitalização de juros e de cumulação de comissão de permanecia com outros de encargos.

2. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório por meio do qual classifica em ordem crescente os coeficientes de juros praticados por instituições financeiras. O referido relatório é utilizado como referência para a identificação de eventual abusividade na aplicação de juros em cédulas de crédito bancário. 2.1. Logo, somente é possível a redução do percentual de juros aplicada por instituição financeira se o coeficiente estiver em descompasso com média estabelecida no relatório do Banco Central.

3. A capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, é válida, desde que exista previsão contratual expressa nesse sentido.

4. Se o contrato contempla a aplicação do coeficiente dos juros anuais em montante superior ao duodécuplo do percentual mensal devido, entende-se que a remuneração do capital fora prevista de modo capitalizado.

5. Inexiste impedimento à substituição de certos encargos pela comissão permanência. É vedada, no entanto, a cumulatividade da comissão de permanência com outros encargos, mas essa ocorrência não foi verificada no presente caso. Aplica-se ao caso, com efeito, o enunciado no 472 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

6. Recurso conhecido e desprovido.